Tribunal: TJBA
Processo: 8038486-29.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8038486-29.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: DANIELA RODRIGUES BRITO

Advogado(s)
:
JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA

AGRAVADO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

Advogado(s)
:
PEDRO ROBERTO ROMAO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. SEGREDO DE JUSTIÇA. CONTESTAÇÃO ANTECIPADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, por inadimplemento contratual. A agravante alega ausência de constituição válida em mora, nulidade por segredo de justiça e violação ao contraditório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões discutidas são: (i) validade da notificação extrajudicial para constituição em mora; (ii) eventual nulidade por tramitação em segredo de justiça; e (iii) admissibilidade de contestação antes da execução da liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminares rejeitadas. Tema 1.040 do STJ.

Mérito: Comprovada a mora mediante envio de notificação ao endereço contratual, com AR positivo, nos termos do Tema 1132/STJ. Regularidade da decisão agravada reconhecida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É válida a constituição em mora mediante envio de notificação ao endereço contratual, independentemente de assinatura do devedor.

2. A ausência de prejuízo impede o reconhecimento de nulidade por segredo de justiça.

3. A contestação na ação de busca e apreensão deve ser apreciada após a execução da liminar."

Legislação relevante citada: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, §2º e art. 3º, §1º; CPC, art. 139, IV e art. 189.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.799.367/MG (Tema 1040); STJ, REsp 1.951.662/RS e 1.951.888/RS (Tema 1132); TJ-SP, AC 1021432-60.2019.8.26.0562; TJ-RS, AI 5039115-64.2022.8.21.7000.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Agravo de Instrumento nº 8038486-29.2025.805.0000 oriundos da 5ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como Agravante DANIELA RODRIGUES BRITO e, como Agravado, SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO no termos do voto condutor.

Sala das Sessões, ____ de ___________ de 2025

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA